Tribunal: STF
Processo: ARE 1341307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONDIÇÃO DE FERROVIÁRIO NA DATA IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO INÍCIO DA APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da complementação de aposentadoria de ferroviário com fundamento nas Leis n° 8.186/91 e n° 10.478/2002.



    2. Não faz jus à complementação de aposentadoria regulada pelas Leis n° 8.186/91 e n° 10.478/2002 o ex-empregado da RFFSA e suas subsidiárias que, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária, não detinha a condição de ferroviário (STJ, REsp 1472759, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, dec. monocrática, DJe 22.11.2018; STJ, AREsp 599243, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dec. monocrática, DJe 10.8.2018; e TRF2, 8a Turma Especializada, AC 0090819-86.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 28.3.2017).



    3. Em grau de apelação, incide a preclusão em relação ao poder de juntar novos documentos sem amparo em uma das hipóteses excepcionais prescritas no parágrafo único do art. 435 ou do art. 1.014 do CPC/2015, principalmente quando a sentença tem fundamento na ausência de provas para julgar improcedente o pedido (TRF2, 6' Turma Especializada, AC 0007409-96.2016.4.02.5101 Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, E-DJF2R 20.3.2018; e TRF2, 6' Turma Especializada, AC 0135473-90.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 1.10.2018).



    3. Honorários recursais majorados em prol das apeladas para 11% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00) atualizados até junho de 2017), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade do pagamento do ônus de sucumbência na forma do art. 98, § 3°, do CPC/2015.



    5. Apelação não provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5°, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente